Tribunal: CARF
Processo: 11684.001066/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2010
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. DEVER. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito, ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART. 373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo, conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CULPA. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA IN RFB No 800/2007. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 107 DO DECRETO-LEI No 37/1966 EM CASO DE MERA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 fez com que o mero pedido de retificação ou alteração de dados já informados passasse a não mais ser mais tratado como hipótese de aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966. Todavia, o descumprimento de prazo para a prestação de informações, entre elas a desconsolidação de cargas, continua a ser passível da aplicação da referida multa. No caso concreto, em que a penalidade foi imposta devido à desconsolidação de carga realizada após o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007, não há que se invocar a revogação do art. 45 da referida IN para se afastar a exigência.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 138 E 139 DO DECRETO-LEI No 37/66.
O prazo decadencial para a imposição de penalidade por infração à legislação aduaneira obedece à regra especial contida no art. 139 c/c art. 138 do Decreto-Lei no 37/1966, segundo os quais o direito de impor a penalidade extingue-se no prazo de cinco anos a contar da data da infração. No caso dos autos, a efetivação do lançamento ocorreu antes do transcurso do referido prazo, não havendo, portanto, que se cogitar de decadência.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da Motivação.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.001066/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.343 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2010
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a
Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um
impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
DEVER.
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o
dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito,
ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART.
373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo,
conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo
Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
CULPA. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.001066/2010-71
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA IN RFB No 800/2007. AFASTAMENTO
DA MULTA PREVISTA NO ART. 107 DO DECRETO-LEI No 37/1966
EM CASO DE MERA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
A revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 fez com que o mero pedido de
retificação ou alteração de dados já informados passasse a não mais ser mais
tratado como hipótese de aplicação da multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV
do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966. Todavia, o descumprimento de prazo
para a prestação de informações, entre elas a desconsolidação de cargas,
continua a ser passível da aplicação da referida multa. No caso concreto, em
que a penalidade foi imposta devido à desconsolidação de carga realizada após
o prazo estabelecido na IN RFB no 800/2007, não há que se invocar a
revogação do art. 45 da referida IN para se afastar a exigência.
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 138 E 139 DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O prazo decadencial para a imposição de penalidade por infração à legislação
aduaneira obedece à regra especial contida no art. 139 c/c art. 138 do Decreto-
Lei no 37/1966, segundo os quais o direito de impor a penalidade extingue-se
no prazo de cinco anos a contar da data da infração. No caso dos autos, a
efetivação do lançamento ocorreu antes do transcurso do referido prazo, não
havendo, portanto, que se cogitar de decadência.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da Motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0717800/00118/10 (fls. 02/16) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 13/15) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
Dos Fatos
A embarcação CAMELIA-9314947 chegou ao Brasil no dia 10 de outubro de 2010,
através do porto de Suape/PE, procedente do porto de LE HAVRE, tendo atracado as
19:08:00h, conforme consta nas telas de Histórico da embarcação as f1.15 e Detalhes
da Escala no 10000349086/Suape as fls.16 e 17.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para se contar o prazo mínimo
de 48 horas antes da chegada da embarcação para que a agência de navegação prestasse
as informações de sua responsabilidade, sobre a carga existente a bordo da embarcação,
conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
A agência de Navegação Aliança Navegação e Logística - Ltda, -inscrita - no . CNPJ
sob o no 02.427.026/0001-46, conforme tela do sistema CNPJ constante à f1.18,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM -
como agente armador e desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, constante à f1.19, após ter informado o Manifesto no 1310502006678 e
efetuado sua vinculação às escalas de Suape no 10000349086 e Itaguai no
10000337410, informou tempestivamente, em 05 de outubro de 2010, às 16:23:19 h
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE-Mercante)
Genéricos
(BL)
no
131.005.171.184.921, conforme telas de Consulta de Conhecimento do sistema
Mercante anexadas às fls. 20 à 22.
Conforme se pode depreender da tela Dados Básicos do CE-Mercante, extraída do
sistema Carga e anexada às fls.23 e 24, o CE-Mercante supramencionado estava
consignado à empresa "COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS
INTERNACIONAIS LTDA.", inscrita no CNPJ sob o no 33.107.426/0001-06,
conforme tela do sistema CNPJ constante à f1.25, também cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente
desconsolidador, como se verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante à
f1.26.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto de Itaguai/RJ no dia
15 de outubro de 2010, às 05:05:00h, conforme Detalhes da Escala no
10000337410/Itaguai, constante às fls.27 e 28. Essa foi a data/hora limite para se
contar o prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação para que a empresa
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA. prestasse
as informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800,
de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

No entanto, a empresa COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS
INTERNACIONAIS LTDA. procedeu à desconsolidagão da carga, informando,
intempestivamente, no dia 13 de outubro de 2010, às 10:31:34 hs. o CE-Mercante
Agregado (HBL) 131.005.176.208.217 (fls.29 A 33).
A informação prestada gerou, inclusive, pelo sistema Carga um bloqueio automático
com o status de "HBL INFORMADO APÓS 0 PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma
imediata, conforme extrato do CE-Mercante à f1.34. .
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio
por esta Alfândega do Porto de Itaguai/RJ, da sujeição à aplicação da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003, conforme consta à mesma f1.34.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação prestada intempestivamente, com base na alínea
"e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Fato Gerador

Valor
15/10/2010

R$ 5.000,00
(grifo nosso)
Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls. 63/74),
na qual alegou, em resumo, (1) que prestou as informações dentro do prazo; (2) que o navio teria
atracado em data diferente da informada no auto de infração; (3) que caberia ao fisco ordenar a
notificação da capitânia dos portos para verificar a data e horário corretos da atracação; (4) que a
tipicidade da conduta não ficou caracterizada; e (5) que a multa aplicada atenta contra os
princípios do não confisco e da razoabilidade.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-97.026, às fls. 95/100), a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade
de votos, acordou DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a exação no
montante de R$ 5.000,00.
Irresignada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 109/130), no qual sustenta, em suma, (1) que haveria impedimento à lavratura do
auto de infração em razão de tutela antecipada concedida no âmbito de ação judicial ajuizada
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de
Despachos
e
Operadores
Intermodais
(ACTC)
–
processo
judicial
no
0005238-
86.2015.4.03.6100; (2) que devido a um erro no sistema Mercante foi impedida de cumprir o
prazo para prestação das informações; (3) que a aplicação de multa aduaneira demandaria a
comprovação de culpa do agente; (4) que no caso concreto estaria caracterizada a denúncia
espontânea; (5) que, a partir da revogação do art. 45, § 1,° da Instrução Normativa RFB no
800/2006, a retificação de informações deixou der ser uma hipótese passível da multa objeto do
auto de infração; (6) que a autuação ocorreu após o transcurso do prazo decadencial; e, por fim,
(7) que o auto de infração estaria desprovido de motivação adequada.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Do resumo do auto
Após o preambulo de sua peça recursal, no qual faz menção a número de processo
diverso (10907.720635/2013-08) daquele que designa o presente feito (11684.001066/2010-71),
a Recorrente inicia suas razões de recurso com uma breve descrição dos eventos que culminaram
na autuação objeto desses autos, no qual assevera que retificações de informações acerca de
cargas transportadas seriam os fatos ensejadores da autuação, in verbis:
1.1. A Impugnante, atuando como agente de carga em operação de transporte
internacional solicitou junto ao sistema do órgão de fiscalização aduaneira, retificações
de dados da carga transportada; retificações que, dadas as imprevisíveis vicissitudes
ocorridas no transporte, deram-se de forma extemporânea.
1.2. Tais retificações ocasionaram a lavratura do presente auto de infração para
aplicação de multas no valor de R$ 5.000,00 cada, (com base legal, dentre outros, no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66 e artigo 45 da IN RFB no 800/2007).
No entanto, ao se observar a descrição dos fatos contida no auto de infração (cuja
transcrição encontra-se no relatório deste acórdão), contata-se que a autuação deu-se em virtude
do registro extemporâneo de conhecimento de carga agregado/filhote pela Recorrente e não por
retificação de informações. Ao que tudo indica, a Recorrente equivocou-se quanto ao motivo da
autuação.

4. Do direito aplicável à espécie
Em seguida, em sua extensa peça recursal, a Recorrente apresenta seus razões de
recurso em dois subtítulos. O primeiro deles encerra um argumento específico (“Da
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

impossibilidade da lavratura do auto de infração”) e será tratado logo na sequência. O outro
(“Das Demais Alegações”) concentra uma série de argumentos distintos, razão pela qual, no
intuito de abordar todos os pontos aventados no recurso de maneira sistematizada, separá-lo-ei
em tópicos.

4.1. Da impossibilidade da lavratura do auto de infração
Neste tópico da peça recursal, a Recorrente afirma que é associada à ACTC -
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais e que esta associação ajuizou a Ação n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Subseção de São Paulo da Seção
Judiciária da Seção do Estado de São Paulo, em que foi concedida tutela antecipada nos
seguintes termos:
ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
PARA DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR DAS
ASSOCIADAS DA AUTORA AS PENALIDADES EM DISCUSSÃO NESTES
AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, SEMPRE QUE AS
EMPRESAS TENHAM PRESTADO OU RETIFICADO AS INFORMAÇÕES NO
EXERCÍCIO DE SEU LEGÍTIMO DIREITO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 102 DO DECRETO-LEI 37/66 (INTEIRO TEOR NO
ANEXO). (fls. 113)
(grifo nosso)
Em seguida a Recorrente acrescenta que:
2.1.3. Importante ressaltar que a decisão epigrafada afastou das penalidades em
discussão naqueles autos que, como cópia da inicial em anexo, são a sanção, a
advertência, a suspensão e o cancelamento da habilitação para operar no comércio
exterior.
2.1.4. Entretanto, não há que se falar em concomitância. Isto porque, em primeiro a
concomitância exige identidade de pedido e de causa de pedir, como revela a Súmula 1
do CARF e Parecer Normativo COSIT 07/2014: (fls. 113)
[...]
2.1.12. Com efeito, deve a decisão de primeira instância administrativa ser declarada
nula com o retorno do processo administrativo para o julgamento das demais teses
arguidas pela Recorrente em sede de Impugnação. (fls. 116)
(grifo nosso)
Embora textualmente os argumentos contidos no recurso não deixem claro, é
possível inferir, a partir do subtítulo que encabeça o tópico da peça recursal, que a tese da
Recorrente seria a de que, em virtude da referida decisão judicial, a Fazenda Nacional estaria
impedida de lavrar auto de infração para aplicar a penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.
Antes de adentrarmos propriamente no mérito do argumento, convém destacar
que embora se diga membro da associação que ajuizou a ação judicial, a Recorrente não juntou
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

aos autos nada que comprove tal condição. Além disso, em que pese no recurso voluntário existir
informação de que o inteiro teor da decisão judicial e uma cópia da petição inicial teriam sido
carreados neste processo administrativo, isso não ocorreu.
Em consulta ao sitio eletrônico da Justiça Federal em São Paulo1, a partir do
número do processo, vê-se que a ação foi distribuída em 12/03/2015. Conforme certidão emitida
em 16/12/20212, os autos foram remetidos à conclusão para sentença em 22/06/2020 (fase atual).
Adentrando à análise do argumento trazido pela Recorrente (presumindo-se que
ela seja de fato associada da ACTC), é preciso consignar, primeiramente, que o auto de infração
foi lavrado em 24/11/2010 (fls. 05), já o ajuizamento do processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100 ocorreu apenas em 12/03/2015. Portanto, é inadequado dizer que haveria
impedimento à lavratura do auto de infração em razão da decisão judicial, já que o auto foi
lavrado quatro anos e três meses antes que a referida ação judicial fosse ajuizada.
Mas ainda que o auto de infração tivesse sido lavrado após a concessão da
antecipação de tutela em questão, tal fato não implicaria sua nulidade, uma vez que a referida
decisão não vedou a possibilidade de autuação. Isso pode ser confirmado pela simples leitura do
dispositivo da decisão, que a Recorrente transcrevera em sua peça recursal (e que consta
reproduzido acima).
Verifica-se que essa antecipação de tutela impossibilita que a Fazenda Nacional
exija o crédito tributário decorrente da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966 nas condições que ela especifica, mas não impede que o auto de infração
seja lavrado. Explico:
Por se tratar de uma tutela provisória, essa decisão enquadra-se na hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, V, do Código Tributário
Nacional. Todavia, em absoluto, trata-se de uma vedação ao lançamento. Como sabemos, o
lançamento não acarreta a necessária e imediata exigência do crédito tributário.
Vale lembrar que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
são, antes de tudo, restrições ao direito de a Fazenda promover a cobrança e a execução judicial
do crédito. Em sentido oposto, podem ser encaradas como uma garantia para o contribuinte de
que, em sua vigência, a Administração não poderá propor a execução judicial ou nela prosseguir,
se já proposta. Ao se constatar que não se está diante de uma delas, abre-se espaço para a
exigência da obrigação tributária imediatamente.
Outro aspecto a considerar é que, dada à sucessão lógica de eventos tributários, o
habitual é que primeiro ocorra a constituição do crédito (por meio do lançamento tributário e da
notificação ao sujeito passivo) para que então venha-se a vislumbrar uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. A doutrina, no entanto, aponta situações em que a “suspensão”
da exigibilidade pode ocorrer antes mesmo que o lançamento seja efetuado. Nesse sentido,
Ricardo Alexandre3 ensina que:

1 https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
2 https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 21121621073929600000180725804
ID do documento: 187121232
3 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 15. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 503
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

Outro ponto digno de nota é que as causas de suspensão do crédito tributário não
operam apenas nos casos em que o lançamento já foi efetuado.
É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em mandado de
segurança mesmo antes da constituição do crédito. Nesse caso, a jurisprudência
tem afirmado que a autoridade fiscal não fica impedida de realizar o lançamento,
pois o que a liminar suspende é a exigibilidade do crédito e não a possibilidade de
constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser constituído, mas sem estipulação de
prazo para pagamento e sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final
do documento que instrumentaliza, o lançamento, a expressão "suspenso por
medida judicial". (grifo nosso)
Esse entendimento, inclusive, encontra-se positivado no art. 63 da lei no
9.430/1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) (grifo nosso)
Portanto, ainda que presente uma causa de suspensão da exigibilidade, quando da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade tem o dever de constituir o crédito
correspondente, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa (art. 142, parágrafo
único, CTN). Trata-se de uma atividade obrigatória e vinculada, tendo em vista a
indisponibilidade do crédito tributário e a obrigatoriedade legal de se efetuar o lançamento
tributário com vistas à prevenção da decadência.
Nessa fase (pré-constituição do crédito), o prazo que passa a fluir é o decadencial.
Esvaindo-se este prazo, caduca o direito ao crédito tributário e, mais que isso, ocorre a sua
extinção, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.
Assim, ainda que haja uma controvérsia judicial acerca da exigência tributária,
não há um impeditivo à constituição do crédito, principalmente quando o prazo decadencial está
correndo e não se tem ainda uma decisão definitiva sobre a lide (no caso concreto, tem-se uma
tutela provisória).
Impedir que, na pendência de uma decisão definitiva, o lançamento fosse
realizado, poderia tornar inviável o direito de a Fazenda futuramente exigir o crédito, caso, ao
final da lide, a decisão lhe fosse favorável, pois, repita-se, o prazo decadencial está correndo até
que o lançamento seja efetuado. Aliás, até por isso, o habitual é que as decisões judiciais,
enquanto não haja o trânsito em julgado, não obstem a realização do lançamento.
No mais, é lógico que, em ocorrendo o trânsito em julgado a favor do
contribuinte, deverá a Fazenda Nacional não só se abster de exigir o crédito tributário, nos
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

termos em que dispuser a decisão, como também deverá extinguir os créditos já lançados e que
estejam em desacordo com ela.
Logo, não bastasse o fato de o auto de infração ter sido lavrado antes da concessão
da tutela provisória, o que por si só já seria motivo para não se cogitar um impedimento para que
o auto fosse lavrado, a decisão judicial, no caso concreto, não impede a realização do
lançamento, não havendo assim que se falar da impossibilidade da autuação por esse motivo.
Por fim, a Recorrente suscita que não há concomitância entre a ação judicial no
0005238-86.2015.4.03.6100 e o presente processo administrativo e que, portanto, o ajuizamento
daquela não implica na renúncia à instância administrativa para a discussão deste.
Como tenho consignado em votos de outras decisões envolvendo o tema
concomitância e renúncia à instância administrativa, entendo que o fato de ter ocorrido a
propositura de ação coletiva não implica a renúncia ao processo administrativo em que figura um
dos substituídos no processo judicial, pois pode até haver identidade quanto à causa de pedir e os
pedidos (nos processos de ambas as instâncias), porém, como a ação coletiva é proposta por
substituto processual (no caso concreto, uma associação), não há identidade entre as partes
litigantes na esfera judicial e as partes no processo administrativo fiscal.
Até por essa razão, mais adiante neste voto, a questão da aplicação ou não do
instituto da denúncia espontânea à multa de que trata esses autos será enfrentada. Entendesse
pela concomitância, o tema da denúncia espontânea não seria abordado nesta decisão pois vê-se
que ele é o cerne da decisão proferida em tutela provisória no processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100 (vide dispositivo transcrito acima).
Por fim, sobre uma possível nulidade da decisão de primeira instância, que a
Recorrente suscita em seu Recurso Voluntário, por não ter aquela decisão enfrentado teses
arguidas na impugnação, supostamente, em razão da concomitância, é necessário registrar que a
decisão de piso não fez qualquer menção e esse respeito (concomitância e renúncia à instância
administrativa), até mesmo porque a impugnação também não trata da ação judicial.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Das demais alegações
4.2.1. Do erro no Sistema Mercante
A Recorrente afirma que insistentemente tentou prestar as informações, mas que
devido a um erro no sistema Mercante foi impedida de cumprir o prazo. Argumenta que “agiu
como mero interveniente e tentou a todo custo evitar problemas com o FISCO, ficou porém, a
Mercê do sistema do próprio fisco que, por erro interno, impediu o protocolo da informação no
prazo legal” (fls. 117).
Em seu entendimento, “ainda que [...] não tenha encaminhado prova do alegado,
caberia à autoridade de primeira instância administrativa notificar o SERPRO para constatar
se na data do protocolo o SISCOMEX-Carga apresentava algum erro. Em primeiro lugar com
fulcro no princípio da verdade real que pauta o processo administrativo. Ademais, o artigo 37
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

da Lei 9.784/99 é de uma clareza hialina ao dispor que, uma vez que os dados se encontram com
a própria Receita, compete ao órgão de instrução trazê-los aos autos” (fls. 117).
Entendo que o argumento da Recorrente é equivocado. Tratando-se da alegação
de um fato impeditivo ao lançamento, incumbia a ela, conforme disposto nas normas contidas no
art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, fazer prova da
sua alegação.
Não basta apenas alegar a referida falha do sistema sem apresentar ao menos
algum indício de que ela ocorreu. No caso concreto, a prova da impossibilidade de acesso ao
sistema poderia ser feita, por exemplo, a partir da apresentação de comunicado encaminhado
pela Recorrente ao titular da unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição e da
autorização deste para a adoção dos procedimentos de contingência, nos termos do regramento
específico do art. 2o e seguintes da Instrução Normativa RFB no 835/2008.
Além disso, julgo ser inapropriado valer-se do argumento da busca pela verdade
material para transferir para os órgãos julgadores o ônus de provar um fato impeditivo que a
Recorrente alega ter acontecido. A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal
parte das evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte apresenta indícios
consistentes de um fato, incumbe ao julgador avançar a partir desses elementos, caso ainda lhe
restem dúvidas. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a verdade
material, substituir a necessária ação probatória da parte. Se as evidências não apontam para a
ocorrência de um fato, é contraproducente que o julgador siga na direção contrária.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso no que tange a tais argumentos.

4.2.2. Da impossibilidade da sanção dissociada de culpa
A Recorrente defende a tese de que “a sanção tributária tem a natureza de uma
sanção penal, para tanto, deve ter tratamento análogo ao dado pela lei e pela CF/88 à sanção
penal, sendo portanto imprescindível a apuração da ação do agente, para que se evite uma
responsabilização penal mais do que objetiva (o que já seria inconstitucional) mas sem ação”
(fls. 118). Para respaldar seu argumento, a Recorrente cita posições doutrinárias segundo as
quais a aplicação da sanção tributária demandaria, ao menos, a comprovação de culpa em sentido
estrito do agente e, portanto, não poderia ser aplicada em virtude apenas de uma ocorrência
danosa.
Em que pese os respeitáveis argumentos lançados pela Recorrente em sua peça
recursal, o fato é que a legislação aduaneira não deixa espaço para dúvidas quanto ao caráter
objetivo da responsabilidade pelo cometimento de infrações no âmbito aduaneiro. A
responsabilização pelas infrações à legislação aduaneira (incluída a não prestação de
informações no prazo fixado em norma) prescinde de culpa em sentido amplo. Basta que da ação
ou omissão do sujeito decorra o fato típico para que a infração esteja caracterizada e surja a
responsabilidade. Isso pode ser facilmente constatado a partir da leitura do art. 94 do Decreto-Lei
no 37/1966, cujo teor reproduzo abaixo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
De acordo com essas normas, a responsabilidade pela infração independe da
intenção (culpa) do agente para sua configuração. Como o art. 94 deixa claro, a infração estará
caraterizada quando a conduta, seja ela voluntária ou involuntária, importe inobservância da
norma. Em outras palavras, a culpa em sentido amplo é prescindível para o surgimento da
responsabilidade, basta que haja nexo causal entre a conduta (ainda que omissiva) do sujeito
passivo e o fato previsto na legislação como uma infração.
No caso concreto, ao proceder a desconsolidação de cargas após o prazo fixado
pela IN no 800/2007, a Recorrente incorreu na infração prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
lei no 37/66, ficando sujeita à sanção correspondente, ainda que, eventualmente, não tenha
incorrido em culpa.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.2.3. Da denúncia espontânea
A recorrente faz uma extensa crítica à classificação das infrações em
“substanciais” e “formais” e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, segunda ela,
consagrou de forma equivocada o entendimento de que a denúncia espontânea, prevista no art.
138 do CTN, aplicar-se-ia apenas às infrações “substanciais”. Na sequência, cita a alteração
promovida pela Lei no 12.350/2010 no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, levanta o
questionamento sobre quais seriam as penalidades de natureza tributária e quais as penalidades
de natureza administrativa mencionadas na nova redação do § 2o do art. 102 e acrescenta:
2.3.3.24. Porém, entende-se a preocupação do Legislador, ainda mais diante do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em face do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, podemos dizer que ele “andou certo por linhas tortas”.
2.3.3.25. Portanto há, hodiernamente, uma exclusão da responsabilidade do sujeito
passivo na esfera aduaneira por todas as infrações, quer elas sejam diretamente
relacionados com o recolhimento de tributo ou não. Para tanto basta que o sujeito
passivo utilize-se da denúncia espontânea da infração.
Na sequência transcreve trechos de decisões proferidas por turmas deste Conselho
que corroborariam seu entendimento.
Pois bem. Expostos os pontos suscitados no Recurso Voluntário quanto a uma
possível incidência do instituto da denúncia espontânea no caso posto em análise nestes autos,
deixo, desde já, consignado que, no meu entender, os argumentos esposados não merecerem
guarida. Explico:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a forma e o prazo. Logo,
não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é necessário que sua
prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes administrativos citados pela Recorrente em sua peça
recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter vinculante por
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos e não vinculam
as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

4.2.4. Da revogação do art. 45, § 1,° da Instrução Normativa 800/2006
A Recorrente destaca:
2.3.4.1. Por fim, note-se que o artigo 45 § 1° da Instrução Normativa 800 de 2006 foi
revogado e este dispunha pela aplicação da pena de R$ 5.000,00 quando houvesse a
retificação da informação, com redação que não é repetida pelo artigo 107 do Decreto-
Lei 37/66.
2.3.4.2. Destarte, como omissão de informação e retificação de informação são duas
ações de natureza distinta, quando houver apenas a retificação sem qualquer omissão a
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais deixou de ser aplicável por ausência de previsão
legal.
De fato, não se pode olvidar que, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, o art.
45 da IN RFB 800/2007 foi revogado, e se isso não representou a extinção das penalidades por
descumprimento de prazo, pelo menos fez com que o mero pedido de retificação ou alteração de
dados já informados passasse a não ser mais tratado como hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Entretanto, como já mencionado neste voto (e detalhado na descrição dos fatos do
auto de infração, cuja transcrição encontra-se no relatório deste acórdão), a autuação objeto
destes autos não ocorreu em virtude de retificação de informações já prestadas, mas, sim, devido
à prestação intempestiva de informações sobre desconsolidação de cargas a cargo da Recorrente.
Sendo assim, não há mais o que acrescentar.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.2.5. Da decadência
De acordo com a Recorrente:
2.3.5.1. O Artigo 139 do Decreto-Lei 37/66 dispõe que a decadência do direito de lançar
crédito tributário extingue-se no prazo de cinco anos contados da data da infração:
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
2.3.5.2. Conforme narra o lançamento de ofício e os demais documentos que o
acompanham, a primeira infração perpetrada pela Impugnante ocorreu muito antes da
correção das informações.
2.3.5.3. Assim, tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em
setembro de 2016, e que o procedimento fiscal tem início com a ciência do
contribuinte (art. 7° inciso I do Decreto 70.235), o direito de lançar extinguiu-se em
13 de setembro de 2016.
(grifo nosso)
Recorrendo às informações contidas nos autos, constate-se que as datas citadas
pela Recorrente estão equivocadas, já que a infração ocorreu em 15/10/2010 (Dados Básicos do
conhecimento eletrônico no 131005176208217 às fls. 34/36), o auto foi lavrado em 24/11/2010
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

(fls. 05) e, embora no processo não conste um comprovante da ciência dada ao contribuinte, foi
apresentada impugnação em 23/12/2010 (vide carimbo aposto às fls. 63), o que indica que a ora
Recorrente tomou ciência do auto de infração antes dessa data ou, no máximo, nela. Portanto, o
lançamento foi finalizado, com a ciência da Recorrente, muito antes que o prazo decadencial
tivesse se esvaído.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.2.6. Da ausência de motivação para autuação
Por fim, a Recorrente suscita uma possível ausência de motivação para a autuação
objeto desses autos. Argumenta que foi aplicada multa no valor de R$ 15.000,00 sem que fossem
esclarecidos os motivos para tanto. Conforme se infere das razões de recorrer, as informações
contidas na autuação não responderiam uma série de indagações da Recorrente. Vejamos:
2.3.6.4. Porém, pergunta-se: Qual a data da primeira atracação do navio? Qual o
primeiro porto em que o navio atracou? Qual o nome do navio em que a mercadoria
estava? A mercadoria estava em um navio?
[...]
2.3.6.7. Ora, se a Impugnante desconhece qual a data da chegada do navio como poderá
efetivamente contestar o arguido no lançamento de ofício?
Primeiramente, há que se dizer que foi lançada multa no valor de R$ 5.000,00.
Ademais, entendo que a situação vislumbrada pela Recorrente destoa da realidade encontrada
nos autos.
Analisando-se o auto de infração (fls. 02/16), vê-se que se trata de uma peça
deveras analítica, que contempla não só os pontos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (regra específica quanto aos requisitos para este tipo de ato), como também
oferece motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada (de
acordo com a determinação insculpida no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999). Basta verificar os
excertos reproduzidos no relatório deste acórdão.
Neste sentido, não se observa a alegada ausência de motivação, já que o auto não
só demonstra estar de acordo com as regras específicas que regem o processo administrativo
fiscal como também se mostra motivado pelos fatos e normas que ele aponta como fundamento
para a autuação, estando, assim, também em consonância com a expressão do princípio da
motivação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/1999.
Ademais, basta a leitura da descrição dos fatos contida no auto de infração e uma
rápida consulta à documentação de suporte juntada às fls. 17/57 do processo para se constatar
que as dúvidas, que segundo a Recorrente a impediriam de exercer a contento sua contestação,
poderiam ser sanadas apenas com as informações contidas ali.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.343 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.001066/2010-71

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 158
DF CARF MF
Original